Tribunal: TJBA
Processo: 8044289-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044289-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALYNE SAMPAIO SANTIAGO RIBEIRO Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS AGRAVADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA COTAS RACIAIS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE VAGAS DO CERTAME. VAGA ÚNICA EM ÁREA ESPECÍFICA. NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público contra decisão interlocutória que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar sua nomeação imediata ao cargo. A impetrante alegou preterição, por ter sido convocado candidato cotista com classificação inferior à sua na lista de ampla concorrência. A decisão agravada indeferiu a medida sob o fundamento de que a nomeação possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação mandamental, situação vedada pela legislação de regência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de candidato cotista para vaga única em área específica do concurso, com classificação inferior na ampla concorrência, configura preterição; (ii) estabelecer se é possível o deferimento de liminar em mandado de segurança com conteúdo satisfativo, visando à nomeação imediata em cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR A reserva de vagas para candidatos cotistas deve observar o total de vagas previstas no edital do concurso, e não a distribuição por área, especialidade ou localidade, conforme entendimento jurisprudencial. A liminar pleiteada possui natureza satisfativa, por pretender a nomeação imediata em cargo público, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, uma vez que esgotaria o objeto da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reserva de vagas para candidatos cotistas em concurso público deve observar o total de vagas ofertadas no certame, sendo incabível sua segmentação por área, especialidade ou localidade. A nomeação de candidato cotista, ainda que classificado após candidato da ampla concorrência em área específica com vaga única, não configura preterição, desde que observada a proporção global de reserva. É incabível a concessão de liminar em mandado de segurança que implique nomeação imediata em cargo público, por ter natureza satisfativa e esgotar o objeto da ação, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 12.990/2014, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.06.2019; TRF-6, AI nº 6003845-55.2025.4.06.0000, Rel. Des. Flavio Boson Gambogi, j. 25.06.2025; TJMG, Ap Cív. nº 5005273-07.2023.8.13.0461, Rel. Des.ª Juliana Campos Horta, j. 16.09.2025; TJ-RJ, MS nº 0066047-48.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 08.02.2024; TJ-BA, AI nº 8022414-74.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044289-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALYNE SAMPAIO SANTIAGO RIBEIRO e como agravada MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.